Tribunal: TJPA
Processo: 0868969-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10022 - Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868969-76.2019.8.14.0301

APELANTE: JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER DISCIPLINAR DA DISPENSA. INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS FEDERAIS E ESTADUAIS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jaqueline Tavares Teixeira contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A embargante sustenta omissões e contradições na decisão, alegando que sua dispensa, enquanto servidora pública temporária da SEAP-PA, teve caráter punitivo, sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Pleiteia ainda indenização por rescisão contratual antecipada, com fundamento em normas federais e estaduais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissões ou contradições ao não reconhecer caráter disciplinar na dispensa da embargante e ao afastar a necessidade de processo administrativo disciplinar;
(ii) determinar se a embargante possui direito à indenização por rescisão antecipada, com base em normas federais e estaduais alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos temporários possuem natureza precária, fundamentados em ato discricionário da Administração Pública, sendo sua rescisão permitida por conveniência administrativa, sem exigência de processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, e conforme jurisprudência consolidada do STF.

A cláusula X do contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral, por desnecessidade de manutenção do serviço, sem vinculação a caráter disciplinar. Não há comprovação de que a dispensa decorreu de punição.

A estabilidade e as garantias processuais previstas no art. 41, caput e §1º, II, da CF/88, aplicam-se exclusivamente a servidores efetivos, não sendo estendidas a servidores contratados temporariamente.

A aplicação do art. 12, §2º, da Lei Federal nº 8.745/93 é afastada, tendo em vista a existência de norma estadual específica (Lei Complementar nº 07/91), que rege a relação contratual e não prevê indenização por rescisão antecipada.

A Lei Complementar nº 07/91 estabelece que o regime jurídico dos servidores temporários aplica-se apenas no que for compatível com a transitoriedade do vínculo, sendo inaplicável o art. 29, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que assegura remuneração em caso de afastamento, por sua incompatibilidade com a precariedade do vínculo temporário.

Não foram identificadas omissões ou contradições no acórdão embargado, sendo incabível a revisão probatória em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Contratos temporários firmados com a Administração Pública possuem natureza precária e podem ser rescindidos unilateralmente por conveniência administrativa, sem exigência de processo administrativo disciplinar.

A estabilidade e as garantias do art. 41 da CF/88 são exclusivas de servidores efetivos e não se aplicam a servidores temporários.

Normas federais e estaduais que preveem indenizações em casos de rescisão contratual são inaplicáveis quando incompatíveis com a transitoriedade do vínculo temporário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, IX, e 41, caput e §1º, II; Lei Federal nº 8.745/93, art. 12, §2º; Lei Complementar Estadual nº 07/91, art. 4º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 847418 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 29/04/2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra acórdão proferido em APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JAQUELINE TAVARES TEIXEIRA. No acórdão esta turma conheceu o recurso da apelante, mas negou provimento, mantendo
integralmente a sentença.

Os embargos de declaração (Num. 16322625) foram opostos para sanar supostas omissões e contradições presentes na decisão embargada, que teria deixado de considerar provas que, segundo a embargante, evidenciariam que sua demissão, enquanto servidora pública temporária da SEAP-PA, teve caráter punitivo em razão de evento para o qual ela não contribuiu. A embargante argumenta que a decisão não abordou elementos que comprovam que o distrato foi realizado como punição sem a instauração de processo administrativo disciplinar, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pelo devido processo legal. Além disso, sustenta que não foi apreciado o pedido indenizatório subsidiário pela ausência de contraditório e ampla defesa. Cita ainda dispositivo legal que fundamentaria o pagamento de indenização e destaca nota publicada pela ré que vinculou a dispensa ao evento questionado

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará apresentou contrarrazões (Num. 16374425), argumentando pela inexistência de omissões ou contradições na decisão embargada, bem como que a cláusula X do contrato temporário previa a possibilidade de dispensa quando a contratante não sentisse mais necessidade de manter os serviços prestados pelo contratado.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo da embargante. Vejamos:

A lide debate o distrato de contrato temporário da impetrante, o qual teria sido realizado como forma de punição, sem garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, afrontando o disposto no
art. 12, §2.º, da Lei Federal n.º 8.745/93.

Entretanto, entendo que o acórdão deve ser mantido.

No caso em apreço, não há como responsabilizar a recorrida, tendo em vista a precariedade da contratação temporária (art. 37, inc. IX, da CF/88) e o estabelecido na cláusula X do contrato, consignando que o contrato pode ser rescindindo a qualquer tempo e a embargante não possui estabilidade.

O vínculo temporário surge por um ato administrativo discricionário que reconhece a necessidade temporária de excepcional interesse público. Desse modo, o contrato pode ser encerrado igualmente por motivo de conveniência e oportunidade.

Não bastasse isso, a embargante alega sustenta a necessidade de se abrir processo administrativo disciplinar para pôr termo a um contrato temporário, institutos totalmente incompatíveis, haja vista que esta garantia apenas é outorgada pela Constituição Federal aos ocupantes de cargo público efetivo (art. 41, caput e parágrafo primeiro, inc. II, da CF/88).

Resta claro, assim, a aplicabilidade do entendimento do
Supremo Tribunal Federal, acerca da extensão da garantia do processo administrativo disciplinar,
in verbis:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato temporário. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 1.
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público cujo provimento seja antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente
. 2. Agravo regimental não provido.”

(RE 847418 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Sobre a alegação da embargante de que a sua demissão teve fundamento no poder disciplinar (e, por conseguinte, teria o direito a ser reintegrada ou indenizada), é relevante destacar que no ato de exoneração da servidora não houve menção ao fato de ter esta supostamente facilitado a fuga. O fundamento jurídico do ato é a cláusula que permite o rompimento do contrato por desnecessidade de manutenção do serviço, veja:

“CLÁUSULA X - Rescisão e D
istrato

Ocorrerá
a rescisão do presente contrato quando a CONTRATANTE não mais se ressentir da necessidade das atividades do (
a) CONTRATADO (A), por não mais serem essenciais ao Serviço Público, bem assim por inadimplência pelo a) CONTRATADO (A), de qualquer das Cláusulas deste instrumento, cujo Distrato decorrerá de manifestação do CONTRATANTE por escrito, com antecedência mínima de 01 (um) dia Assim como a pedido do contratado ia), através de requerimento, a qualquer tempo na vigência do contrato;”

Neste sentido, o distrato ocorrido encontra-se regulamentado no contrato firmado entre as partes, conforme consta do documento do ID-
10980412 - Pág. 01/02, e neste ponto a embargante busca, no recurso, a reanálise das provas dos autos e a juntada de elementos novos. Para chegar a esta conclusão, basta observar o tópico 04 da petição de embargos de declaração, que menciona a “interpretação defeituosa da prova colacionada”.

Neste ponto a embargante excede os limites do aclaratório, de modo que deve ser mantido o acórdão ao reconhecer a validade da dispensa com base na cláusula X do contrato temporário.

Assim, as provas existentes não são suficientes para a finalidade pretendida de reconhecer caráter disciplinar à dispensa do servidor temporário.

Aponta ainda o embargante a aplicação subsidiária da norma federal nº 8.745/93, quando prevê o direito à indenização por rescisão antecipada. Entendo, porém, que a norma federal em comento não é aplicável ao caso da autora da presente ação, já que há norma estadual específica que rege o tema, qual seja, a Lei Complementar 07 de 1991.

No ponto, inclusive, a lei complementar estadual não traz dispositivo correspondente ao previsto no art. 12, § 2, da Lei Federal nº 8.745/93, razão pela qual a embargante não tem direito à pleiteada indenização.

Em sua argumentação, a embargante suscita também a aplicação do art. 29, § 1, da Lei Estadual 5.810, que assegura ao servidor receber 2/3 da remuneração enquanto afastado.

Tal dispositivo, entretanto, não é aplicável ao caso em apreço. Veja que a Lei Complementar 07/1991, em seu art. 4º, prevê a aplicação do regime jurídico dos servidores civis aos temporários apenas no que couber e no que for compatível com a transitoriedade do vínculo firmado entre as partes. Veja:

Art. 4º - O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público,
aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço,
naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação
,
os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos
, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, § 3º, da Constituição do Estado do Pará.

Veja que a própria LC 07/91 ressalva que o estatuto dos servidores públicos civis (Lei Estadual nº 5.810/94) apenas se aplica no que for compatível com a transitoriedade da contração do servidor temporário.

Pois bem. Devido a transitoriedade da contratação e da desnecessidade de manutenção do serviço da embargante, optou o Estado do Pará por efetivar o distrato, o que está em consonância com a temporariedade do contrato firmado e discricionariedade no momento da dispensa.

Nesse sentido, devido à transitoriedade da contratação, o procedimento previsto no art. 29, §1, da Lei 5.810/94 não se aplica às hipóteses em que a Administração Pública realiza o distrato de um contrato temporário, sem enunciar os motivos da dispensa. Isso porque o dispositivo em comento se revela incompatível com a temporariedade na prestação do serviço (art. 37, inc. IX, da CF/88) que permite ao ente federativo dispensar o servidor público sem prévio processo administrativo disciplinar.

Portanto,
não assiste razão ao embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, para manter o acórdão recorrido,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2025